Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EQUITATIVA EM HONORÁRIOS. CPC, 85, § 8o. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO PELO CPC, 85, § 2o.
1. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” (Tema 1.076 do STJ)
2. Deu-se provimento ao recurso.